Tribunal: STF
Processo: RE 1502253
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Timoteo Sérgio Ferreira Lima e outros, com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (e. doc. 577) em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (e. doc. 561):



    EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 84,32%. VANTAGEM CONCEDIDA POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. SUPRESSÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 



    1. Trata-se de apelação interposta pelos particulares/demandados contra sentença que julgou procedente a ação da UFC para declarar que a rubrica de 84,32% paga aos réus em decorrência de reclamações trabalhistas, especialmente a de n.º 0106600-65.1990.5.07.0005, já foi absorvida pelas reestruturações/aumentos concedidos em favor da carreira e consequentemente autorizar que ela seja suprimida. Os réus foram condenados ao pagamento de honorários no valor de R$ 3.000,00, com base no art. 85, §8º, CPC.  



    2. O caso dos autos é de ação na qual a UFC, parte autora e ora recorrida, requer a declaração de cumprimento de obrigação de fazer decorrente da decisão proferida na Reclamação Trabalhista nº0106600-65.1990.5.07.0005, sob o fundamento de que teria havido a absorção da parcela de 84,32% deferida nesta ação. 



    3. A decisão da Justiça do Trabalho, ao ordenar a reposição do percentual de 84,32%, em nenhum momento determinou que o mesmo continuasse a ser pago indefinidamente, não configurando gratificação ou qualquer outra vantagem fixada por lei.  



    4. Os sucessivos planos de carreira que contemplaram a categoria funcional dos servidores da UFC beneficiados com aquela decisão elevaram o patamar dos vencimentos devidos para percentuais bem superiores à inflação, consubstanciando ganhos vencimentais muito acima dos 84,32% de corrosão inflacionária originalmente sucedida. Em consequência, o percentual de 84,32% foi inteiramente absorvido e compensado pelos percentuais de reajuste real dos vencimentos concedidos nestes planos de carreira. 



    5. Não se pretende desconstituir a decisão proferida pela Justiça do Trabalho, mas sim conhecer judicialmente de fato posterior, não atingido pela sentença trabalhista, que é a possibilidade de absorção do percentual de 84,32% em face de reestruturações/reajustes concedidos. 



    6. A supressão do percentual de 84,32% não configura violação à coisa julgada material, tendo em vista que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico remuneratório. A reestruturação da carreira de servidores públicos, fixando novos padrões remuneratórios e resultando na absorção de percentuais de aumento anteriormente deferidos, constitui limite temporal ao pagamento relativo a esses índices. Precedentes deste Tribunal: PROCESSO: 00416076020134050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO CARVALHO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 30/05/2017, PUBLICAÇÃO: 05/06/2017. 



    7. Entendimento sedimentado pelo STF em sede de repercussão geral no Tema 494, oportunidade na qual foi fixada a seguinte tese "A sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos." 



    8. Apelação não provida.  



    Em suas razões, o recorrente alega violação aos artigos 5º, XXXVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Assevera que “o ente público demandante ajuizou ação perante a Justiça Federal para que esta reveja decisão de antecipação de tutela da Justiça do Trabalho, declarando que inexiste o descumprimento denunciado, com base nas mesmas questões atualmente discutidas perante aquele juízo.”



    Aduz que “NO CASO CONCRETO, o Supremo Tribunal Federal analisou ESPECIFICAMENTE as matérias discutidas de modo diverso às compreensões hoje prevalecentes, devendo tais decisões serem mantidas em respeito à coisa julgada.”



    Sustenta que o acórdão é genérico e não decidiu matérias essenciais efetivamente arguidas no processo. Assim “[A] fim de possibilitar a discussão de tais questões também no âmbito das instâncias extraordinárias, é necessário que tais omissões sejam supridas, seja pela via do prequestionamento ficto, seja pela anulação do acórdão e reenvio dos autos ao TRF-5 para que se posicione acerca destas matérias.”



    Destaca que “este processo tem relevantes peculiaridades em relação a outros em que se discute questões semelhantes (absorção de rubricas relevantes a planos econômicos)”, pois a questão da delimitação de competência, já foi decidida na Reclamação Constitucional nº 7450/CE.



    Esclarece que a Justiça do trabalho no julgamento da Reclamação Trabalhista nº 0106600-65.1990.5.07.0005, decidiu que “haveria, sim, limitação da competência daquela justiça, mas apenas no que se refere às OBRIGAÇÕES DE PAGAR surgidas POSTERIORMENTE à implantação do Regime Jurídico Único, INEXISTINDO LIMITAÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OBRIGAÇÕES DE FAZER.”



    Posteriormente, a ora recorrida ajuizou a Reclamação Constitucional nº 7450 perante o STF, a qual entendeu que “[N]ão ofende a autoridade do acórdão proferido na ADI nº 3.395, a decisão de juízo trabalhista que reconhece sua competência para processar execução que compreende verbas oriundas de vínculo trabalhista e de relação estatutária ulterior. “



    Aduz que “o juízo de piso, embora tenha reconhecido que na Reclamação nº 7.450/CE o STF delimitou que a obrigação de fazer decorrente do Processo nº 0106600-65.1990.5.07.0005 deveria ser discutida perante a Justiça do Trabalho, surpreendentemente decidiu que a matéria de absorção não diria respeito a uma discussão de obrigação de fazer.”



    Salienta que “[A]o se discutir absorção da parcela, o que se debate é se a OBRIGAÇÃO DE FAZER decorrente do Processo nº 0106600-65.1990.5.07.0005 exauriu ou não seus efeitos, isto é, se, ao deixar de pagar os 84,32% deferidos em tal reclamação, a UFC estará ou não descumprindo a referida, repita-se, OBRIGAÇÃO DE FAZER.”



    Ressalta o quanto decidido por esta Suprema Corte no Mandado de Segurança nº 26.086 e na Ação Rescisória nº 2.448, no sentido de que, não havendo previsão na coisa julgada de posterior “absorção” do índice de 84,32% por reajustes remuneratórios, não poderia ser isso simplesmente realizado administrativamente.



    Assevera que “o Tema de Repercussão Geral nº 494 do STF não se aplica ao caso em razão da coisa julgada formada no Mandado de Segurança nº 26.086.”



    O Ministério Público opina pelo não seguimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    Reputo não assistir razão ao recorrente.



    Preliminarmente, anoto que o recorrente não apresentou fundamentação jurídica apta a demonstrar, no tocante à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.  



    Senão vejamos os argumentos trazidos pelo recorrente quanto à repercussão geral:  



    27. Necessário se destacar desde já, entretanto, antes mesmo de se adentrar no mérito recursal, a alta relevância jurídica, econômica e social da presente demanda, a qual caracteriza a repercussão geral exigida para o conhecimento deste recurso extraordinário, em conformidade com o Art. 102, § 3º, CF/88. 



    28. Com efeito, as controvérsias jurídicas da presente demanda orbitam em torno da própria autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, notadamente da insuscetibilidade de que as instâncias ordinárias as modifiquem para “adaptá-las” a novos entendimentos jurisprudenciais.  



    29. Conforme se demonstrará a seguir, os recorrentes não negam que os entendimentos jurisprudenciais acerca das matérias debatidas nos autos são, atualmente, desfavoráveis a suas pretensões. 



    30. O que eles discutem é que, NO CASO CONCRETO, o Supremo Tribunal Federal analisou ESPECIFICAMENTE as matérias discutidas de modo diverso às compreensões hoje prevalecentes, devendo tais decisões serem mantidas em respeito à coisa julgada.  



    É sabido que o instituto da repercussão geral – fundamental para amenizar a sobrecarga de trabalho dos órgãos jurisdicionais pátrios – representa um método de triagem mediante o qual são verificadas as causas que, fundadas na gravidade institucional que supere os interesses das partes do processo, realmente necessitem ser julgadas pela Suprema Corte.   



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR).  



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; entre outros:  



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito . [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)  



    Ademais, no tocante ao inciso IX do art. 93 da Carta da República, tenho como não configurado o arguido desrespeito, uma vez que, no âmbito da repercussão geral (Tema n. 339), o Supremo firmou a seguinte tese:  
  



    O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 
   (AI 791.292 QO-RG, Ministro Gilmar Mendes) 



    Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação. Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal.  



    Colho da fundamentação da decisão recorrida os seguintes trechos:  



    O caso dos autos é de ação na qual a UFC, parte autora e ora recorrida, requer a declaração de cumprimento de obrigação de fazer decorrente da decisão proferida na Reclamação Trabalhista nº 0106600-65.1990.5.07.0005, sob o fundamento de que teria havido a absorção da parcela de 84,32% deferida nesta ação. 



    A decisão da Justiça do Trabalho, ao ordenar a reposição do percentual de 84,32%, em nenhum momento determinou que o mesmo continuasse a ser pago indefinidamente, não configurando gratificação ou qualquer outra vantagem fixada por lei.



    Os sucessivos planos de carreira que contemplaram a categoria funcional dos servidores da UFC beneficiados com aquela decisão elevaram o patamar dos vencimentos devidos para percentuais bem superiores à inflação, consubstanciando ganhos vencimentais muito acima dos 84,32% de corrosão inflacionária originalmente sucedida. Em consequência, o percentual de 84,32% foi inteiramente absorvido e compensado pelos percentuais de reajuste real dos vencimentos concedidos nestes planos de carreira.



    Não se pretende desconstituir a decisão proferida pela Justiça do Trabalho, mas sim conhecer judicialmente de fato posterior, não atingido pela sentença trabalhista, que é a possibilidade de absorção do percentual de 84,32% em face de reestruturações/reajustes concedidos. 



    Assim, ratifico o entendimento do juízo de primeira instância no sentido de que a supressão do percentual de 84,32% não configura violação à coisa julgada material, tendo em vista que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico remuneratório. 



    A reestruturação da carreira de servidores públicos, fixando novos padrões remuneratórios e resultando na absorção de percentuais de aumento anteriormente deferidos, constitui limite temporal ao pagamento relativo a esses índices. Precedentes deste Tribunal: PROCESSO: 00416076020134050000, AGRAVO (e-STJ Fl.24613) Documento recebido eletronicamente da origem DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO CARVALHO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 30/05/2017, PUBLICAÇÃO: 05/06/2017. 



    Sobre a questão, o STF sedimentou entendimento quando do julgamento do Tema 494, oportunidade na qual foi fixada a seguinte tese: 



    " A sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos ."  



    Consigno, ainda, que a invocação dos princípios constitucionais dos limites da coisa julgada, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, como na hipótese dos autos, foi considerada pelo Plenário destituída de repercussão geral (Tema 660), por envolver a matéria impugnada, em casos tais, violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa (ARE 748.371/RG, Ministro Gilmar Mendes):  



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.  



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não assiste aos recorrentes.



    O Tribunal Pleno, no julgamento, em sede de repercussão geral, do RE 596.663, Relator o ministro Teori Zavascki, DJe de 26 de novembro de 2014, firmou a seguinte tese (Tema n. 494):



    “A sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos”.



    Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à absorção de percentuais de aumento anteriormente deferidos demandaria, necessariamente, o reexame fático-probatório sabidamente inadmissível na via extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    Cito os seguintes precedentes em casos fronteiriços: RE 1487815 / CE, Min. Alexandre de Moraes; e RE 1481091/CE, ministro Luís Roberto Barroso (Presidente).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



    Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente